Tribunal: TJSP
Processo: 1004032-23.2019.8.26.0533
Classe: Remessa Necessária Cível / Licitações
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão à anulação do ato que desclassificou a impetrante de pregão do Município de Santa Bárbara d ́Oeste - Possibilidade - Decisão do TRF3 utilizada como fundamento - Medida cautelar em ação penal que decidiu pela impossibilidade de contratação da empresa com o Poder Municipal de Mauá, durante as investigações - Hipótese distinta daquela em que aplicada a penalidade

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão à anulação do ato que desclassificou a impetrante de pregão do Município de Santa Bárbara d ́Oeste - Possibilidade - Decisão do TRF3 utilizada como fundamento - Medida cautelar em ação penal que decidiu pela impossibilidade de contratação da empresa com o Poder Municipal de Mauá, durante as investigações - Hipótese distinta daquela em que aplicada a penalidade administrativa das Leis 8.663/93 e 10.520/02 - Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004032-23.2019.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004032-23.2019.8.26.0533 -Voto no 29926 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REEX.No: 1004032-23.2019.8.26.0533
RECTE. : JUÍZO EX OFFICIO
RECDA. : DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
COMARCA: SANTA BÁRBARA D ́OESTE - 2a VARA CÍVEL
JUIZ :PAULO HENRIQUE STAHLBERG NATAL
VOTO No: 29926
EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão à anulação
do ato que desclassificou a impetrante de pregão do Município de
Santa Bárbara d ́Oeste - Possibilidade - Decisão do TRF3
utilizada como fundamento - Medida cautelar em ação penal que
decidiu pela impossibilidade de contratação da empresa com o
Poder Municipal de Mauá, durante as investigações - Hipótese
distinta daquela em que aplicada a penalidade administrativa das
Leis 8.663/93 e 10.520/02 - Reexame necessário não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Demax
Serviços e Comércio Ltda. contra ato praticado pelo pregoeiro Antonio Marcelo
dos Santos Ferreira e pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente de Santa
Bárbara d ́Oeste, objetivando seja declarada nula sua desclassificação do Pregão
Presencial no 084/2019.
A r. sentença de fls. 292/294,cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação e concedeu a ordem, para declarar nulo o ato administrativo
que culminou na desclassificação da impetrante, seguindo-se o regular e legal
trâmite do certame licitatório em seus ulteriores termos. Sem condenação em
verbas sucumbenciais. Anotou o reexame necessário.
Decorreu o prazo in albis sem recursos voluntários.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deu parecer pelo não
provimento do reexame necessário a fls. 319/320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004032-23.2019.8.26.0533 -Voto no 29926 - D
3
FUNDAMENTOS.
O reexame necessário não comporta provimento.
A impetrante foi desclassificada do Pregão Presencial no
084/2019 em razão de suposta proibição de contratar com o Poder Público, por
força de decisão do Tribunal Regional Federal da 3a Região no Pedido de Prisão
Preventiva n° 0000408-39.2018.4.03.0000/SP.
Não se trata de sanção imposta com fulcro na Lei 8.666/1993
ou na Lei 10.520/2002, mas sim de medida cautelar prolatada em ação penal,
nos seguintes termos: "... 4- defiro a medida de impedimento de contratação com o
Poder Público Municipal (de Mauá), enquanto perdurarem as investigações, das
seguintes empresas: ... Demax Serviços e Comércio Ltda.”, conforme fls. 133.
Assim, tendo em vista que na própria decisão que serviu de
fundamentação para a desclassificação da empresa determina que o
impedimento se circunscreve ao Município de Mauá, a impetrante não está
proibida de contratar com o Poder Público do Município de Santa Bárbara
d ́Oeste.
Como bem anotou o MM. Juízo:
"O escopo da medida cautelar, portanto, foi permitir o resultado útil
das investigações envolvendo os fatos tratados naqueles autos e estancar os cofres
públicos de lesões contínuas por meio dos eventuais desvios de recursos que estaria,
em tese, em andamento pela organização criminosa. Daí porque a decisão inviabilizou
novas contratações daquelas empresas listadas - dentre as quais, a ora impetrante - de
contratar única e exclusivamente com o Município de Mauá-SP (fls. 133).
E não há nos autos, até o momento, comprovação ou informação
de que a impetrante tenha recebido penalidade administrativa aplicada pela
Administração Municipal de Mauá ou de Santa Bárbara d ́Oeste, pelo que não se pode
confundir a natureza distinta da penalidade administrativa prevista na lei de licitações e
na de pregão, com os efeitos de uma medida liminar deferida no âmbito de uma
investigação criminal." (fls. 293).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004032-23.2019.8.26.0533 -Voto no 29926 - D
4
Assim, deve ser mantida a r. sentença. Não há condenação
ao pagamento dos honorários advocatícios.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário.
REINALDO MILUZZI
Relator